Tribunal: TJBA
Processo: 8007501-71.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007501-71.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAULO ARAUJO PIRES

Advogado(s)
:
JOILTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: POLLYNET TELECOM LTDA

Advogado(s)
:
CASSIANO LUCIO LISBOA VERISSIMO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERMANÊNCIA DA LESÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Reparação de Danos, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente sofrido pelo autor, causado pela falta de sinalização em serviço executado em via pública. O Apelante pleiteia a majoração do valor arbitrado para os danos morais e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos estéticos, julgada improcedente na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais é adequado para compensar o abalo sofrido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) saber se as provas constantes nos autos, especialmente fotografias, são suficientes para comprovar a existência de dano estético indenizável, mesmo sem a realização de perícia que ateste a permanência da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado, pois considera a extensão do dano e as circunstâncias do caso, como o breve período de afastamento do autor de suas atividades, conforme atestado médico, e a ausência de provas de sequelas graves e permanentes. A quantia atende à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo sofrimento e punir o ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito. A pretensão de indenização por dano estético foi corretamente indeferida, uma vez que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar (art. 373, I, do CPC) a existência de uma alteração morfológica permanente e duradoura em sua aparência. As fotografias que instruem a inicial, por si sós, retratam o estado da vítima logo após o evento danoso, mas são insuficientes para demonstrar o caráter definitivo das lesões, o que exigiria prova pericial ou documental mais robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Apelante para 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa. Teses de julgamento: "1. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano e as condições das partes, a fim de compensar o ofendido sem gerar enriquecimento ilícito." "2. A condenação por danos estéticos pressupõe a comprovação de uma alteração morfológica permanente na aparência da vítima, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo as fotografias do pós-acidente, por si sós, suficientes para demonstrar o caráter definitivo da lesão." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 86, 98, § 3º, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007501-71.2023.8.05.0154, em que figura como apelante SAULO ARAÚJO PIRES, e, como apelada, POLLYNET TELECOM LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)